Tribunal: TJPA
Processo: 0802252-89.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802252-89.2020.8.14.0061

APELANTE: OSMAR GIL COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação deCLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. petição inicial que atende os requisitos do art.319 e 320 do CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Nos termos do Art. 5º da Constituição Federal, inciso XXXV ,
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O
referido dispositivo legal consagra o livro acesso a justiça e a possibilidade de manifestação do Judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito

2.

Na hipótese dos autos a existência de requerimento administrativo anterior à propositura da demanda, não é condição indispensável à propositura da ação e não pode se constituir um óbice ao prosseguimento do feito.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
OSMAR GIL COSTA
contra a sentença proferida na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral
, oriunda da Vara de Tucuruí, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, VI do CPC, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...)
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alega que os fundamentos utilizados na sentença dizem respeito a questões ético-profissionais e não questões processuais, não havendo nenhuma irregularidade processual ou de representação capaz de ensejar a extinção do processo.

Argumenta que o devido processo legal é considerado o mais importante dos princípios constitucionais, pois dele derivam todos os demais. Aduz que houve desrespeito ao devido processo legal, já que a extinção do feito por suposta irregularidade foi baseada unicamente na quantidade de processos movidos pelo causídico, por isso requer a anulação da sentença.

Sustenta que não existe fundamento legal para condenação por litigância de má-fé e que as condutas que ensejam a condenação por litigância de má-fé está elencadas em rol taxativo no CPC.

Sem Contrarrazões conforme certidão ( ID 9375235)

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos legais

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, em virtude da ausência de demonstração de pedido administrativo de solução da lide e por entender o juízo originário que deve-se adotar nos casos de demanda em massa, como a dos autos, a

teoria da racionalização do Poder Judiciário.

Analisando a sentença recorrida observo que o magistrado entende que nas demandas judiciais devem ser criadas alternativas de autocomposição e que o direito de ação não é ilimitado, não podendo ser utilizada a máquina estatal para locupletação ilícita.

O direito de ação encontra fundamento no

Art. 5º da Constituição Federal , inciso XXXV , o qual dispõe:

XXXV
- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Deste modo, o referido dispositivo legal consagra o livro acesso a justiça e a possibilidade de manifestação do judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito. O direito de ação não é ilimitado e deve obedecer aos requisitos e pressupostos estabelecidos na legislação pertinente para que seja efetivada a tutela jurisdicional.

Alexandre de Moraes
[i]

afirma : “O fato da Constituição Federal reconhecer a todas as pessoas o direito a obter a tutela judicial efetiva por parte dos juízes ou Tribunais no exercício de seus direitos e interesses legítimos não as desobriga ao cumprimento às condições da ação e dos pressupostos processuais legalmente estabelecidos
.

Na hipótese dos autos, não observo a ausência dos pressupostos de validade e constituição do processo que pudessem ensejar o seu indeferimento liminar. Atualmente, é público e notório o recebimento por este Tribunal de uma quantidade vultuosa de demandas versando sobre fraude bancária, todavia, extinguir o processo sem a necessária instrução processual, limitaria o acesso a justiça de todos os litigantes em situações semelhantes e ainda pré-julgaria todos casos, sem o devido processo legal e sem o provimento jurisdicional adequado de acordo com a realidade fática apresentada por cada litigante.

Além disso o artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe as hipóteses de indeferimento da inicial

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts .319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na hipótese dos autos, analisando a sentença recorrida verifico que a presente demanda foi extinta sem resolução do mérito, sob a alegação de que a questão poderia

ter sido resolvida na esfera administrativa. Contudo, a meu ver, tal exigência não pode obstar o prosseguimento da ação judicial, já que, este não é um dos pressupostos válidos para regular processamento do feito.

Observo que foram juntados aos autos, os documentos que o demandante entendeu necessários a instrução do feito e que a petição inicial obedece aos requisitos do art.319 e 320 do Código de Processo Civil.

Além disso, a ausência de requerimento administrativo anterior a propositura da demanda não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil. As razões que levam ao indeferimento da inicial estão previstas no art.321 do Código de Processo Civil, as quais não observo a ocorrência na presente situação.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Ceará já se manifestou nos termos da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento doutrinário dominante em nosso ordenamento jurídico preleciona que o interesse de agir ou processual está intimamente ligado ao binômio necessidade/adequação. 2. O interesse/necessidade decorre da vedação da autotutela. Dessa forma, para que se verifique a necessidade de se recorrer ao Estado-Juiz para satisfazer uma pretensão, basta a impossibilidade do autor fazer valer seu interesse através do emprego de meios próprios. Já o interesse/adequação, por sua vez, é a utilização do método processual adequado à tutela jurisdicional almejada. 3. Discorrendo acerca das condições da ação, mais especificamente sobre o interesse de agir, leciona Theotonio Negrão: O conceito de interesse processual (arts. 267, VI e 295  caput -III) é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto." (Negrão, Theotonio. Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, Ed. Saraiva. 42 Edição. p. 102.). 4. Compulsando os fólios processuais, verifica-se que a petição inicial atende os requisitos estabelecidos pela legislação processual civil, de modo que as condições da ação estão presente no caso em análise, sobretudo porque o fundamento utilizado para reconhecer a falta de interesse de agir da parte apelante não é albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, ante a desnecessidade de requerimento administrativo prévio como condição para o processamento de querela judicial, neste caso
. 5. Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0014828-23.2018.8.06.0100, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 02 de dezembro de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (GRIFEI)

Assim, entendo que na hipótese dos autos a ausência de requerimento não pode servir de óbice ao acesso à justiça, deste modo, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[i]

MORAES, Alexandre de.
Direitos Humanos Fundamentais. Teoria Geral. Comentários aos arts. 1o à 5o da Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina e Jurisprudência
. 2. ed. São Paulo: Atlas S.A., 1998, p. 197.

Belém, 24/06/2022